Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO SELETIVO. QUADRIÊNIO 2024/2027. EDITAL N. 01, DE 05/05/2023, DO CDCA/DF. EXIGÊNCIA DO ITEM 12.1. SUBITEM 2. LEI DISTRITAL N. 5.294/2014. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 106/2023. IDONEIDADE MORAL. DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de anulação do registro de candidatura e posse de candidato eleito para o cargo de conselheiro tutelar de Santa Maria/DF.

2. Na origem, as autoras sustentaram que o candidato demandado não atende às condições editalícias previstas nas eleições dos conselheiros tutelares do DF, vez que se encontra inscrito em dívida ativa e tem duas execuções fiscais movidas em seu desfavor.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a parte recorrente aduz que o Edital no 01/2024, que regeu o certame para Conselheiro Tutelar, exigia a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais no momento da inscrição como condição indispensável à habilitação do candidato. Sustenta que a regularização da situação fiscal após o prazo estipulado viola a força vinculante do edital e afronta o princípio da legalidade, igualdade e moralidade administrativa.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a sentença recorrida deve ser reformada para anular o ato que deu posse a candidato em processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o mandato de 2024/2027.

6. O caso em análise refere-se a participação de candidato em processo de seleção dos membros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, regido pelo EDITAL No 01, DE 05 DE MAIO DE 2023 o qual estabelece que o candidato aprovado na prova objetiva deverá apresentar os documentos elencados no item 12.1 no intuito de atestar idoneidade moral como requisito de elegibilidade. O demandado, então candidato, apresentou, à organizadora do certame, além de outros documentos, certidão em que figurava como executado em duas execuções fiscais do DF, conforme atesta o ID 68058747 - Pág. 13.

7. Ainda que inscrito em dívida ativa e sujeito passivo em demanda fiscal, a exclusão do candidato do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 não se afigura legítima. Isto porque tanto Lei Distrital n. 5.294/2014, que dispõe sobre os Conselhos Tutelares do Distrito Federal, como com a Resolução Normativa n. 106, de 01 de março de 2023, que estabelece as regras e as condições de regência do Processo Eleitoral de Escolha de Conselheiros Tutelares, no ano 2023, para mandato quadriênio 2024-2027, não consideram a situação de inadimplência como fator desqualificante de idoneidade moral do candidato. Não há qualquer referência nas normas quanto à existência de obstáculo à elegibilidade no processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal de candidatos inscritos em dívida ativa.

8. Portanto, não há que se falar em documentação apresentada fora dos parâmetros estabelecidos em edital, tampouco em regularização posterior em virtude do parcelamento do débito. Afasta-se, em decorrência, a alegada irregularidade apta a invalidar a candidatura, bem como ofensa aos princípios da legalidade, isonomia e moralidade.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.